Tribunal: CARF
Processo: 10340.721766/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste vício de fundamentação legal ou motivação do lançamento fiscal se constam nos autos, tanto a demonstração de base de cálculo quanto motivação em lei, seja no auto de infração ou no relatório fiscal e anexos, que são peças integrantes do auto de infração.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. TDPF. EMISSÃO.
O Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil é competente para emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, consoante legislação de regência da matéria.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBA DE MENOR APRENDIZ. SEGURADO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA 1342 DO STJ.
A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT) integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e das contribuições a terceiros.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MATERNIDADE. TEMA 72 STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.
GILRAT. LOCAL DA PRESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante o local da prestação de serviços da empresa contribuinte para fins de enquadramento ou classificação do GILRAT.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANETE. ALÍQUOTA. NÃO DEVOLUÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A matéria não expressamente devolvida nas razões recursais tem a sua preclusão reconhecida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721766/2021-67
ACÓRDÃO
2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANTT SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Inexiste vício de fundamentação legal ou motivação do lançamento fiscal
se constam nos autos, tanto a demonstração de base de cálculo quanto
motivação em lei, seja no auto de infração ou no relatório fiscal e anexos,
que são peças integrantes do auto de infração.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. TDPF. EMISSÃO.
O Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil é
competente para emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
– TDPF, consoante legislação de regência da matéria.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBA DE MENOR
APRENDIZ. SEGURADO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA
1342 DO STJ.
A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT)
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da
Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e das contribuições a
terceiros.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
SALÁRIO
MATERNIDADE. TEMA 72 STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
2
GILRAT. LOCAL DA PRESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante o local da prestação de serviços da empresa contribuinte para
fins de enquadramento ou classificação do GILRAT.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANETE. ALÍQUOTA. NÃO DEVOLUÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A matéria não expressamente devolvida nas razões recursais tem a sua
preclusão reconhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário a fim de excluir da base de cálculo do
lançamento os valores a título de salário maternidade(Tema 72/STF).

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração lavrados para constituição das contribuições
previdenciárias patronais e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GIILRAT (fls.
02/12), e das contribuições destinadas a terceiros (FNDE/Salário-Educação, Incra, Senac, Sesc e
Sebrae) (fls. 13/28), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, relativas a competências compreendidas no período 01/2017 a 13/2019.
A fiscalização apontou que a autuação decorre da verificação diferença entre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais registradas nas folhas de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
3
pagamento entregues em meio digital à RFB durante o procedimento fiscal, que foram informadas
em GFIPs, para as competências do período 01/2017 a 03/2019, e no sistema E-Social, para as
competências 04/2019 a 13/2019.
O relatório fiscal de fls. 31/38 deixou consignado que:
- erroneamente, a recorrente informou em GFIPs de 01/2017 a 03/2019, ser
optante do Simples Nacional sem nunca ter sido, conforme constou indicado no item 7 do
relatório, verificado em pesquisa pública disponível no portal do Simples Nacional na internet,
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21”;
- a base de cálculo do tributo está demonstrada, por competência, nas planilhas do
anexo II A (diferenças entre GFIPs e Folhas de Pagamento) e do anexo II B (diferenças entre E-
Social e Folhas de Pagamento) (fls. 33);
-as contribuições previdenciárias que foram retidas da recorrente, pelos tomadores
de serviço não foram aproveitadas nos tributos que declarou em suas GFIPs do período 01/2017 a
03/2019 e não foram deduzidas das contribuições lançadas nos autos de infração, por falta de
previsão normativa para tal dedução,
- que poderão ser objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação
pela recorrente, por iniciativa da própria empresa e na forma da legislação específica vigente,
assim como os eventuais saldos não aproveitados pela empresa relativos às deduções de salário-
família e salário-maternidade, também relativos ao período em questão (fls. 34);
- que, para fins de enquadramento e GILRAT, as notas fiscais de prestação de
serviços foram analisadas por amostragem na ação fiscal, que houve cessão de mão de obra de
seus trabalhadores a contratantes diversos, nas instalações da fonte pagadora contratante, para a
prestação de serviços variados (descrições constantes nas notas fiscais): de “vigia”, de “copa”, de
“zeladoria”, de “recepção”, de “copeiragem”, de “limpeza”, de “limpeza de vidros”, de
“jardinagem”, de “serventes”, de “copa/cantina”, de “técnico em secretariado”, de “limpeza de
piscina”, de “estiva”, de “supervisão”, de “telefonista”, de “recepcionista”, de “aux. de serviços
gerais”, de “motoristas”.
Houve representação fiscal para fins penais porém destaco que a multa de ofício se
limitou a 75%.
A empresa apresentou impugnação (fls. 531/548) e o acórdão da DRJ de fls.
563/575 negou provimento.
Sobreveio protocolo de recurso voluntário (fls. 613/621), alegando preliminar de
tempestividade e reiterando as mesmas razões da impugnação que, em breve síntese, reproduzo:
a) incompetência da autoridade fiscal que assinou o Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF, cf. o disposto no art. 7o da Portaria RFB no
6.478/2017;
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
4
b) preliminar de cerceamento ao direito de defesa por vício de motivação, por não
identificar as circunstâncias de fato do lançamento e as rubricas que compõem a
base de cálculo;
c) quanto ao mérito:
c1) erro na base de cálculo por inclusão de valores referentes a salário
maternidade e a menor aprendiz;
c2) nulidade do enquadramento RAT justificando que, como é empresa cedente
de mão-de-obra, os empregados cedidos fisicamente a empresas terceiras,
devem ser excluídas do cálculo;
c3) improcedência de inexistência de fundamento para a compensação das
contribuições retidas com as contribuições lançadas no cálculo do auto lavrado
por Instrução Normativa no 2055/2021 dispõe sobre a possibilidade de se
compensar a contribuição retida com a contribuição mensal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
Da tempestividade
Enfrentando expressamente a alegação de tempestividade, verifico que o
recorrente foi intimado do acordão da DRJ pelo correio, cuja data do aviso de recebimento se deu
em 15/12/2022, cf fls. 610. O protocolo do recurso voluntário se deu em 11/01/2023 (fls. 611),
portanto, tempestivamente.

Da Incompetência da autoridade fiscal
Quanto a alegação de incompetência da autoridade fiscal em assinar o termo de
fiscalização, não vislumbro inovação tanto com relação a referida alegação quanto às provas
trazidas, motivo pelo qual adoto como razões de decidir da decisão recorrida.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
5
Assim, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, reproduzo abaixo a decisão
recorrida:
“(...)
O impugnante argumenta, em prejudicial, a incompetência da autoridade
lançadora para a emissão do TIPF, fazendo menção à inobservância do disposto
no art. 7o da Portaria RFB no 6478/2017, que assim dispõe:
(...)
De início, destaque-se que mencionado comando normativo não se refere ao
TIPF, como equivocadamente faz crer a defesa, mas ao TDPF – Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal.
(...)
Nota-se, portanto, que a autoridade que expediu o TDPF, envolvendo a
fiscalização em questão, foi o Delegado Adjunto da DRJ Londrina, competente
para fazê-lo nos exatos termos do art. 7o, caput e inciso XI, da citada Portaria
RFB no 6.478/2017.
Quanto à competência para expedição do TIPF, é a mesma privativa do auditor
fiscal da RFB, no exercício de suas funções, como autoridade administrativa
tributária, sobretudo em relação à preparação do lançamento de ofício, em
atenção ao disposto art. 7o do Decreto 70.235/72 c/c art. 6o da Lei no
11.457/2007:
(...)
Outrossim, especificamente em relação às contribuições sociais em questão, a
intimação fiscal e a obrigatoriedade da empresa em atender às demandas da
auditoria da RFB encontram lastro no inciso III, do art. 32 c/c §§ 1o e 2o do art.
33, todos da Lei 8.212/91, consoante destacado no próprio TIPF, entregue ao
contribuinte.
Resulta, assim, sem acolhida a prejudicial suscitada.” – destaques desta Relatora
Por tais razões é que mantenho a decisão recorrida.

Do Cerceamento de defesa e vício de motivação
Como ressaltado acima, a recorrente aponta nulidade do lançamento por vício de
motivação, em razão da não identificação das circunstâncias de fato do lançamento e das rubricas
que compõem a base de cálculo. Como consequência, aduz que houve cerceamento em seu
direito à ampla defesa.
Pois bem.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
6
Analisando a autuação, especificamente às fls. 04, verifica-se que o fiscal destacou
os fatos geradores que ensejaram o lançamento fiscal, em especial a base de cálculo às fls. 6/9,
com a ressalva de que os Anexos I e II indicam, pormenorizadamente, as referidas bases.
Nesse sentido, importante destacar que os Anexos e o relatório são documentos
complementares ao auto de infração.
Assim, vejamos:
(i) quanto às circunstâncias de fato do lançamento:
-a fiscalização demonstrou em separado, a cota patronal referente (a) à
remuneração dos empregados, (b) à remuneração dos contribuintes individuais e (c) o GILRAT
sobre a folha do empregados, apontando que “os valores apurados pela fiscalização podem ser
verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.”
(ii) quanto às rubricas que compõem a base de cálculo do GILRAT:
- a fiscalização apontou, especificamente que “o detalhamento da descrição dos
fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados
no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração”.
Conforme também fls. 34, item 9 do relatório, a fiscalização também destacou que
“as bases de cálculo dos créditos tributários constituídos por meio dos autos de infração tratados
neste relatório fiscal estão detalhadas, por competência”, sendo:
- anexo II A de fls. 40 (GFIPs) de 06/2017 a 02/2019;
- anexo II B de fls. 41 (eSocial) de 04/2019 a 12/2019.
Dessa forma, não vislumbro ofensa ao princípio da legalidade em sentido estrito e
nem vício quanto ao lançamento em relação a falta da fundamentação legal, além dos
documentos que embasam a acusação.
Assim, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa, até porque os
autos estiveram à disposição da recorrente, que tinha a sua disposição, se o caso, acesso à
obtenção de cópia integral dos autos, apresentou impugnação e recurso.
Portanto, sem razão à recorrente.

MÉRITO
Da base de cálculo
A recorrente aponta erro por inclusão de valores referentes a salário maternidade e
a menor aprendiz.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
7
A lei 8.212/91, art, 28, I, ao tratar da base de cálculo das referidas contribuições,
não faz alusão à exclusão do salário contribuição para as rubricas de salário maternidade e/ou do
menor aprendiz. Reproduzo:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; ” –
destaques desta Relatora

Em que pese a contratação do menor aprendiz ter, de fato, uma natureza jurídica
específica em razão da legislação trabalhista, do aspecto previdenciário, e até do contexto da
função social da atribuição, a norma previdenciária não traz exceções à regra.
Inclusive, por respeito ao RICARF, o tema foi objeto de julgamento no STJ, quando
da análise do Tema 13421, cuja tese firmada é:

“A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT)
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da Contribuição
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e das contribuições a terceiros.”- destaques da
Relatora

Apesar disso, quanto ao salário maternidade, a meu ver merece destaque o
julgamento proferido pelo STF, quando da análise do RE 576967, com efeitos de repercussão
geral, consolidado no Tema 72 do STF, cuja tese reproduzo adiante:

“É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade.” - destaques desta Relatora

Assim, tendo o Recurso extraordinário citado, reconhecido a inconstitucionalidade
da inclusão do valor referente ao salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição

1https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_te
ma_inicial=1342&cod_tema_final=1342
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
8
Previdenciária incidente sobre a remuneração (art. 28, § 2o, I da Lei no 8.212/91 e art. 214, §§ 2o e
9o, I, do Decreto no 3.048/99), entendo por bem, DAR provimento ao recurso.

Da nulidade do enquadramento RAT
A empresa aponta ter como atividade a cessão de mão-de-obra, de modo que os
seus empregados são alocados fisicamente em empresas terceiras, e portanto, no entendimento
do recorrente, tais valores da sua folha de pagamento não deveriam compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Ressaltou que essas alegações já tinham sido consignadas às fls.
620, não tendo sido devidamente analisadas pela decisão recorrida.
Pois bem.
Em que pesem as alegações recursais, destaco que não há previsão legal para tal
pedido. É irrelevante o local da prestação de serviços da empresa contribuinte.
De acordo com a metodologia prevista na legislação vigente, o critério para a
contribuição GILRAT é determinado pelo tipo de atividade econômica da empresa, delimitada pelo
registro de maior número de empregados e trabalhadores avulsos
Assim, o pagamento do GILRAT é diretamente proporcional ao número de acidentes
ou doenças ocupacionais, de modo que empresas com menor acidentalidade, recebem uma
espécie de bonificação em razão do decréscimo do FAP. A lei não faz alusão ao fato da mão de
obra ser cedida em local de terceiro mas sim, ao tipo de atividade preponderante.
Nesse mesmo sentido, tal como apontou o relatório fiscal de fls. 37, a contribuição
social em favor do GILRAT é calculada pelo índice multiplicador FAP aplicado sobre as alíquotas de
1%, 2% ou 3%.
Para fins de enquadramento, a empresa com estabelecimento único e mais de uma
atividade econômica, que é o caso em tela, simulará o seu enquadramento em cada atividade,
prevalecendo como preponderante, àquela que tiver o maior número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos. Destaco parte do relatório fiscal:

“17. O FAP é um índice multiplicador, aplicado sobre as alíquotas de 1%, 2% ou
3% do GIILRAT, que varia entre os limites de 0,5000 a 2,0000, e é calculado
anualmente, pela Previdência Social, por estabelecimento das empresas. Este
índice é calculado sempre sobre os dois últimos anos de todo o histórico de
acidentalidade e de registros acidentários da Previdência Social. Pela metodologia
do FAP, as empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças
ocupacionais pagam mais tributos destinados ao GIILRAT. Por outro lado, o FAP
aumenta a bonificação das empresas que registram acidentalidade menor. No
caso de nenhum evento de acidente de trabalho, a empresa é bonificada com a
redução de 50% da alíquota (índice FAP igual a 0,5000).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
9
18. Os índices FAP calculados pela Previdência Social para a empresa AVANTT,
disponibilizados a ela mediante consulta na internet no site
https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml), e utilizados na
apuração dos débitos referentes ao GIILRAT foram os seguintes:
- Para as competências do ano de 2017: 1,0877;
- Para as competências do ano de 2018: 0,7948;
- Para as competências do ano de 2019: 1,0568.” – destaques desta Relatora
A autoridade fiscal considerou no lançamento o CNAE 8111-7/00, correspondente à
alíquota de 3%); o recorrente reiterou em sua defesa o CNAE 8211-3/00 com alíquota de 2%.
Como bem destacou a decisão recorrida, a empresa havia se declarado, nas GFIPs
do período autuado, em seu E-Social, o CNAE 8599-6/04, correspondente à alíquota de 1% e
referente a “treinamentos em desenvolvimento profissional e gerencial”, que foi desconsiderado
na fiscalização por falta de comprovação, fato também não contestado na defesa, portanto,
precluso.
Destaco a decisão recorrida:
“(...)
É que o fato de ceder pessoal não a desonera de suas responsabilidades em
relação aos trabalhadores por ela cedidos, inclusive no concernente à informação
em GFIP dos riscos ambientais de trabalho, para fins de cálculo da contribuição
social ora em discussão.
Neste sentido, veja-se o que dispunha a IN no 971/2009, com a redação vigente
na ocasião dos fatos geradores ora em análise:
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade
física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
(...)§ 4o A empresa contratada para prestação de serviços intramuros, sem
prejuízo das obrigações em relação aos demais trabalhadores, em relação aos
envolvidos na prestação de serviços em estabelecimento da contratante ou no
de terceiros por ela indicado, com base nas informações obtidas na forma do
inciso I do § 3o, é responsável:
I - pela elaboração do PPP de cada trabalhador exposto a riscos ambientais;
II - pelas informações na GFIP, relativas à exposição a riscos ambientais; e
III - pela implementação do PCMSO, previsto no inciso IV do caput.
Logo, não há lastro para a impugnante se eximir da obrigação de enquadramento
dos seus segurados empregados, ainda que prestem serviços em
estabelecimentos de terceiros. Outrossim, o referido enquadramento é relativo
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
10
aos trabalhadores da impugnante, independente de laborarem por cessão de
mão de obra, não podendo envolver segurados da empresa tomadora de
serviços, mas apenas da contratada.(...)” – destaques desta Relatora

Portanto, sem razão à recorrente.
Por fim, importante apontar que, com relação ao enquadramento e alíquota
aplicável do GILRAT, ao contrário do trazido em impugnação, essa matéria não foi expressamente
devolvida nas razões recursais, motivo pelo qual, restou preclusa.

Da não compensação das contribuições retidas com as contribuições lançadas
Da análise dos autos, constam duas informações:
1. que na apuração mensal do cálculo das contribuições previdenciárias no período
autuado, em sua apuração, a empresa recorrente não deduziu eventuais
valores que tenham sido retidos, com base nas GFIPs e eSocial por ela
declarados e;
2. que não houve nenhuma dedução de valores retidos, quando da apuração do
valor lançado no auto de infração,
3. a autoridade fiscal consignou que, se o caso, nos termos da Instrução Normativa
no 2055/2021, a empresa poderia se valer da compensação ou restituição
aplicáveis ao pagamento indevido ou a maior.
Mantenho a decisão de piso esclarecendo que não cabe a autoridade fiscal
recompor, mês a mês, a apuração do contribuinte, para aferir sua apuração com eventuais
deduções em caso de retenções sofridas, se tal apuração inexistiu quando da declaração ao fisco,
pelo próprio contribuinte.
Assim, sem razão ao recorrente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento para excluir da base de cálculo do lançamento, o valor referente ao salário
maternidade à cargo do empregador.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721766/2021-67
11

Fl. 651
DF CARF MF
Original